Tribunal: STF
Processo: ARE 1346772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO SUBSCRITOR DO AGRAVO REGIMENTAL E DO RECURSO EXTRAORIDNÁRIO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE SUCESSIVOS RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS.



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.